Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PARTE CONSUMIDORA VIAJAVA COM OS FILHOS INFANTES. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO (MATERIAL), BEM COMO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de extravio definitivo de bagagem (no trecho de ida – Brasília/DF a São Francisco/MG) pertencente aos passageiros menores de idade que estariam acompanhados da primeira requerente, além de outros transtornos decorrentes da mesma viagem. A sentença acolheu parcialmente os pedidos.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. A empresa sustenta, em síntese, que não teria cometido qualquer ato ilícito, bem como a parte recorrida não teria comprovado os alegados danos. Por fim, pleiteia a “mitigação do valor em caso de manutenção da condenação”.
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
V. Nesse norte, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora, escudados em contundente conjunto probatório (comprovante de compra das passagens – ID 39260498; oitiva de testemunhas – ID 39261226/33).
VI. Sendo assim, a privação (permanente) dos pertences na viagem de ida, além de causar certa frustração e perda do tempo de descanso (necessidade de aquisição de novos itens pessoais e de higiene para si e filhos), extrapola a esfera do mero aborrecimento para justificar a reparação extrapatrimonial em virtude da relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, artigos 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
VII. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 4.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (baldeação não prevista em Arinos/MG, e o extravio da bagagem trouxe reflexos aos filhos), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões